Tribunal: TJMT
Processo: 0006519-36.2013.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006519-36.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CACILDA SANCHES BORGES - CPF: 476.120.459-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — OMISSÃO DO ESTADO — DANO COMPROVADO — DANO MORAL MANTIDO — VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Estado, como pessoa jurídica, é um ser intangível. Somente se faz presente no mundo jurídico através de seus agentes, pessoas físicas cuja conduta é a ele imputada. Nesse contexto o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. É nesse sentido a interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida, quando observadas a extensão do dano experimentado, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade pedagógico-compensatória da medida.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cacilda Sanches Borges,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Groso

em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais

n.
0006519-36.2013.8.11.0007, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Ids. 8695248 e 8695249).

Em suas razões, a Apelante alega que em 2008 foi submetida a uma cirurgia de vitrectomia em decorrência de deslocamento da retina realizada pelo SUS e que o óleo inserido em seu olho deveria permanecer por aproximadamente 06 (seis) meses, todavia somente em 10/12/2011, ou seja, mais de três anos depois da cirurgia realizada, e por força da decisão liminar concedida na ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública é que a substância foi retirada, o que ocasionou a perda definitiva de sua visão no olho direito, gerando danos irreversíveis.

Desta maneira, a Apelante requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização, para o correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos, bem como, pugna pela condenação do Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Ids. 8695400 a 8695521).

O Apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do valor arbitrado pelo juízo sentenciante e alegando o descabimento da condenação em pagamento de honorários advocatícios em favor da DPE/MT (Ids. 8695524 a 8695525).

A Procuradoria Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito (Id. 13215528).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Cacilda Sanches Borges,

assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Groso,

em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais

movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais (Ids. 8695248 e 8695249).

Destaca-se dos autos que a Apelante em 2008 foi submetida a uma cirurgia de vitrectomia em decorrência de deslocamento da retina realizada pelo SUS e que o óleo inserido em seu olho deveria permanecer por aproximadamente 06 (seis) meses, todavia somente em 10/12/2011, ou seja, mais de três anos depois da cirurgia realizada, e por força da decisão liminar concedida na ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública é que a substância foi retirada, o que ocasionou a perda definitiva de sua visão no olho direito, gerando danos irreversíveis.

Nesse sentido, o cerne da controvérsia é a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso acerca dos fatos narrados na exordial.

Assim, dita o art. 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
."

No capítulo destinado à responsabilidade civil e à obrigação indenizatória, averba o mesmo Código no art. 927:

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
."

A responsabilidade civil tem como pressuposto o dano. Significa dizer que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta provocar prejuízo à terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil.

O dano moral atinge a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

O Estado, como pessoa jurídica, é um ser intangível. Somente se faz presente no mundo jurídico através de seus agentes, pessoas físicas cuja conduta é a ele imputada. Nesse contexto o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

É nesse sentido a interpretação do art. 37, § 6°, da CF que o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a causar a terceiros. Como pessoa jurídica que é o Estado não pode causar qualquer dano a ninguém. Sua atuação se consubstancia por seus agentes, pessoas físicas capazes de manifestar vontade real. Todavia, como essa vontade é imputada ao Estado, cabe a este a responsabilidade civil pelos danos causados por aqueles que o fazem presente no mundo jurídico.

No caso concreto, como bem lançado no ato sentencial, a omissão do ente estatal, em promover a cirurgia pleiteada culminou em lesão irreversível, consubstanciada na de perda da visão do olho direito. Veja-se:

(...)Os documentos juntados pela autora acostado às fls. 33/48 demonstram que a parte autora pleiteou na via administrativa o procedimento cirúrgico para a retirada do óleo inserido na cirurgia realizada e o laudo oftalmológico de fls. 42, emitido em 18/05/2011, descreve que “Declaro a necessidade de cirurgia imediata de CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR VIA PARS PALANA ASSOCIADO A RETIRADA DE OLEO DE SILICONE, caso contrário PODERÁ APRESENTAR SEQUELAS VISUAIS PERMANENTES. Declaro ser, no momento, o único tratamento disponível para esta afecção” (sic).

Pelo laudo pericial depreende-se que a demora na realização do procedimento médico indicado a autora pode ter sido um dos motivos da perda de sua visão
(fls. 62). Consta no referido laudo a autora possui cegueira no olho direito “CID 10-H 54.5” (item A.3) e que teoricamente o óleo de silicone deverá permanecer no olho em torno de 13 meses, porém nem sempre é indicado sua retirada devido ao risco de complicações (item H, I e J).
Ocorre que no caso dos autos, claramente se vê que o procedimento de retirada do óleo de silicone foi recomendado à autora no laudo oftalmológico, inclusive a indicação era que a cirurgia fosse realizada de imediato,
visando evitar a ocorrência de sequelas permanentes na visão da requerente (fls. 42).
(Ids. 8695248 e 8695249).

Por sua vez, o Apelado não negou a ocorrência do dano, o que torna o fato incontroverso.

Assim, é inegável que a conduta omissiva do Estado, ocasionou dano de ordem moral à Apelante passível de indenização.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –

PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS

- MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA

– REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente.

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(N.U 0013210-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Lado outro, é consabido que, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANIMAL DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE MORMO – SACRIFÍCIO DE FORMA INADEQUADA – RECURSOS QUE QUESTIONAM APENAS A MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELO ESTADO PARA MINORAR PROVIDO – APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO REQUERENTE PARA MAJORAR – DESPROVIDO.

1. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

2. Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para minorar os danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais pontos.

3. Desprovido o apelo adesivo interposto pelo Requerente.

(N.U 1013739-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021).

Com efeito, observando os critérios acima mencionados, entendo como justo, razoável e equânime ao caso, a manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo
a titulo de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Quanto à atualização do débito, de ofício, retifico os índices estabelecidos no ato sentencial, tendo em vista que se deve considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.

Sopesando que a natureza da decisão, no caso dos autos, é referente a
condenações judiciais em geral
, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

Por fim, consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) qual seja 12/12/2009.

Ainda na esteira recursal, a parte Apelante, assistida pela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba seria destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da DPE-MT.

Entretanto, razão não lhe assiste. Isto porque a vedação à percepção de honorários está consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Colaciono a jurisprudência desta Egrégia Câmara, que é pacífica neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cacilda Sanches Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021